Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000755-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CPF: 301.815.898-93 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CNPJ: 53.637.144/0001-10 (AGRAVANTE), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. MATÉRIA
SUB JUDICE.
VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA SAFRA AGRÍCOLA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu os efeitos da prorrogação do
stay period
e determinou a adoção de medidas para prosseguimento da lide, incluindo o pagamento dos honorários do Administrador Judicial e a apresentação de documentação complementar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na viabilidade da suspensão do
stay period
, considerando o risco de colapso das atividades do Agravante e a necessidade de preservação da empresa em recuperação. Discute-se, ainda, a exigibilidade imediata dos honorários do Administrador Judicial, cuja matéria se encontra pendente de julgamento em instância superior.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação do
stay period
está respaldada pelo artigo 6
o
, §12, da Lei n. 11.101/2005, sendo essencial para garantir a reorganização da empresa e a satisfação dos créditos no processo recuperacional.

4. A decisão recorrida compromete a viabilidade da recuperação judicial, pois permite atos expropriatórios que podem inviabilizar a atividade econômica do Agravante, especialmente em plena safra agrícola.

5. Não há comprovação de inércia ou descumprimento processual por parte do Agravante, sendo a eventual falta de registros no processo principal atribuível à organização interna do Administrador Judicial.

6. A suspensão da exigibilidade dos honorários do Administrador Judicial se justifica pela pendência de julgamento da questão em recursos anteriores, com efeito suspensivo concedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão do
stay period
pode comprometer a viabilidade do plano de recuperação judicial, quando demonstrada a essencialidade da blindagem patrimonial para a continuidade da atividade produtiva. 2. A exigibilidade imediata dos honorários do Administrador Judicial deve ser avaliada à luz das decisões recursais pendentes de julgamento, para evitar prejuízo ao processo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; Lei n. 11.101/2005, arts. 6
o
e 47.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rafael José Rosvailer, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, que suspendeu os efeitos da decisão que prorrogou a blindagem patrimonial (
stay period
) e determinou a adoção de medidas para o prosseguimento da lide, notadamente o pagamento dos honorários do Administrador Judicial e a apresentação de documentação complementar (id. 262931782, págs. 03/06).

O Agravante sustenta que a decisão agravada coloca em risco iminente a viabilidade do plano de recuperação judicial, sendo fundamental a manutenção do
stay period
para evitar a expropriação de ativos indispensáveis à continuidade das atividades empresariais, especialmente em período de colheita agrícola.

Argumenta que a suspensão do período de blindagem agrava o risco de colapso da atividade produtiva e, consequentemente, a falência, prejudicando credores e empregados.

Afirma que o pagamento dos honorários do Administrador Judicial está suspenso, pelas decisões, proferidas nos RAIs ns. 1035108-56.2024.8.11.0000 e 1027953-02.2024.8.11.0000.

Salienta que não se trata, no caso, de ausência de pagamento, já que pagou cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em menos de 06 (seis) meses da nomeação do AJ.

Informa que a documentação contábil foi enviada por e-mail ao AJ e que os Relatórios Mensais de Atividades estão sendo apresentados nos autos do Incidente n. 1011858-82.2024.8.11.0003.

Alega que, no mês de dezembro de 2024, a reunião marcada com o AJ não se realizou porque foi exigida a sua presença para discutir a remuneração.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para restaurar a blindagem patrimonial até o julgamento definitivo do recurso, bem como a suspensão da exigibilidade dos honorários do Administrador Judicial enquanto se discute a homologação do acordo relativo à sua remuneração.

O efeito pretendido foi concedido (id. 263355290, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pelo provimento do Recurso (id. 269957888, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rafael José Rosvailer, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, que suspendeu os efeitos da decisão que prorrogou a blindagem patrimonial (
stay period
) e determinou a adoção de medidas para o prosseguimento da lide, notadamente o pagamento dos honorários do Administrador Judicial e a apresentação de documentação complementar.

Denota-se dos autos que Rafael José Rosvailer ingressou com o pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Prévia à Distribuição da Recuperação Judicial, salientando que objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional a ser obtida por meio do pedido de recuperação judicial, de modo que se deve antecipar os efeitos do
stay period
.

Sustentou que, em vista da escassez de chuva, houve grande perda da produtividade, comprometendo a sua capacidade de pagamento, correndo risco de sofrer atos expropriatórios e perder sua lavoura e maquinários utilizados para consecução de suas atividades.

Ao final, formulou os seguintes pedidos:

a) O deferimento do presente requerimento de medida cautelar de natureza antecipatória, em caráter de urgência, concedendo-se preliminarmente os efeitos decorrentes do
stay period
em favor do Requerente, para que sejam suspensas todas as ações e execuções propostas contra si, nos termos do art. 300 do CPC, bem como do art. 6, § 12, da Lei 11.101/05, pelo prazo de 30 dias até a distribuição do pedido de recuperação judicial principal;

b) Seja declarada provisoriamente a essencialidade dos bens descritos no “Anexo I” ao final da presente peça, especialmente imóveis, maquinários e veículos, declarando ainda expressamente a essencialidade dos grãos (safra), ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os referidos bens até a análise do processamento do pedido de recuperação judicial.

c) Em sendo deferida a medida cautelar, que a decisão seja proferida com força de ofício, determinando-se expressamente a suspensão de todo e qualquer ato de expropriação de ativos da Requerente;

d) Que seja declarada a competência absoluta deste juízo para deliberar acerca de todos os atos de constrição realizados em face do patrimônio da Requerente, conforme jurisprudência assente do C. Superior Tribunal de Justiça, seja em função de crédito concursais como extraconcursais, além de deliberar acerca da própria concursalidade deles;

e) Que este juízo conceda o prazo de 30 dias para que as requerentes distribuam o pedido principal de recuperação judicial, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil.

Após o laudo de constatação, apresentado pelo Auxiliar da Justiça, o Julgador singular concedeu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Feitas todas essas considerações, sem mais delongas, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
; diante da presença da probabilidade do direito invocado pelo requerente; e diante da existência de risco ao resultado útil do processo
ANTECIPO OS EFEITOS DA BLINDAGEM, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções interpostas contra o requerente
,
na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05 e
a manutenção do requerente na posse dos bens listados em fls. 38 e 39 de Id. 1399397777
(maquinários, tratores, veículos, caminhões, e imóveis rurais) até que este Juízo, munido de mais elementos, delibere acerca do processamento do pedido de recuperação judicial e da essencialidade dos bens.

Registro que excetuam-se da suspensão acima mencionada as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º).

Observe, o requerente, o prazo improrrogável de 15 DIAS para a apresentação do pedido principal.
(Sic).

No prazo assinalado, Rafael José Rosvailer propôs a Ação de Recuperação Judicial, argumentando que: a) preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido; b) mostra-se necessária a manutenção da posse nos bens essenciais às suas atividades; c) há a necessidade de autorização para pagamento direto ao recuperando, do valor referente aos contratos de compra e venda de soja, firmados com a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.; d) as execuções contra ele movidas devem ser suspensas.

O Julgador singular deferiu o processamento da recuperação judicial. Veja-se:

Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

de
RAFAEL JOSÉ ROSVAILER
, produtor rural e empresário individual, inscrito no CPF nº 301.815.898-93 e CNPJ nº 53.637.144/0001-10 - e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes. (Sic).

O Recuperando requereu a prorrogação do
stay period
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 161987863, págs. 01/06 – autos de origem).

O Juiz deferiu o pedido,
in verbis
:

Isto posto,
DEFIRO
o pedido formulado e
PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
. (Sic).

O Magistrado ordenou que o Recuperando efetuasse o pagamento dos valores devidos ao Administrador Judicial:

Sendo assim,
DETERMINO a intimação do grupo recuperando para que, no prazo de 05 dias, efetue o pagamento dos valores devidos ao Administrador Judicial,
sob pena de convolação da recuperação judicial em falência. (Sic).

O Autor opôs Embargos de Declaração (id. 169506193, págs. 01/12 – autos de origem) e o Julgador assim decidiu:

DETERMINO a intimação do recuperando para que, no prazo de 48 horas, efetue o pagamento dos valores inadimplidos até a presente data, devidos ao Administrador Judicial -
sob as penas da lei. (Sic).

O Recuperando interpôs o RAI n. 1028953-02.2024.811.0000, no qual foi concedido o efeito suspensivo, o que fez com que o Magistrado singular proferisse a seguinte decisão:

Para o regular prosseguimento da lide,
FIXO OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 3,5% DO PASSIVO.
(Sic).

Novos Embargos de Declaração foram opostos pelo Recuperando (id. 173336534, págs. 01/17 – autos de origem).

O Juiz rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

Isto posto, sem delongas,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(Sic).

O Magistrado
a quo
, no curso do processo, prolatou a seguinte decisão:

Por todas estas razões, sem mais delongas, considerando as atitudes inertes do recuperando,
SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO QUE PRORROGOU O PERÍODO DE BLINDAGEM
e determino a intimação do grupo recuperando para que, no prazo legal, adote medidas efetivas e aptas ao regular prosseguimento da lide – consubstanciadas, principalmente, no pagamento dos honorários devidos ao Administrador Judicial e no fornecimento de toda a documentação necessária para a elaboração dos relatórios mensais.
(Sic).

Contra essa decisão, Rafael José Rosvailer
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre ressaltar a relevância do instituto da Recuperação Judicial, que visa à superação da crise econômico-financeira do devedor, possibilitando a continuidade da atividade empresarial e a preservação da função social da empresa, nos termos do artigo 47, da Lei n. 11.101/2005.

A concessão do
stay period
representa um dos pilares desse instituto, assegurando ao devedor um período de blindagem contra execuções e atos expropriatórios que poderiam inviabilizar a reorganização empresarial.

Analisando detidamente a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que a suspensão do
stay period
, determinada pelo Juízo singular, compromete diretamente a atividade produtiva do Agravante, já que se encontra em plena safra agrícola.

Ademais, em vista de o Agravante ser produtor rural, é certo que a viabilidade econômica depende do fluxo contínuo de operações, especialmente no período de colheita, sendo certo que qualquer expropriação de bens essenciais, como maquinários e insumos, poderá acarretar prejuízos irreversíveis, inviabilizando não apenas a recuperação, mas também a satisfação dos créditos submetidos ao processo recuperacional.

Além disso, não visualizo ato praticado pelo Recorrente no intuito de protelar o andamento do processo de origem, porque em entregando os documentos contábeis ao Administrador Judicial, via e-mail, conforme comprovado nos autos do Incidente n. 1011858-82.2024.811.0003.

A eventual falta de registros no processo principal decorre da própria organização procedimental do Administrador Judicial, e não de inércia ou descumprimento por parte do Agravante.

Nessa quadra, em vista de o processo de origem está se desenvolvendo e não haver demonstração robusta de que o Recorrente esteja “travando” o seu andamento, tenho que a determinação de suspensão da decisão que prorrogou o período de blindagem não se sustenta.

Impõe anotar que, verificando a ação de base, constatei que, inclusive, foi determinada a convocação de assembleia geral de credores para do dia 10/03/2025.

Ressalte-se que a boa-fé do Recuperando, ora Agravante, deve ser presumida, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Da mesma forma, não há falar em não pagamento dos honorários do Administrador Judicial, visto que a matéria se encontra
sub judice
perante esta Corte de Justiça, com a concessão de efeito suspensivo em recursos anteriormente interpostos (RAIs ns.
1035108-56.2024.8.11.0000 e 1027953-02.2024.8.11.0000)
.

Nesse contexto, a exigibilidade imediata do pagamento se revela prematura e contrária às decisões superiores que determinaram a suspensão de novos pagamentos até a análise definitiva do mérito. Assim, não há fundamento legal para a alegação de inadimplência por parte do Agravante.

Diante de tais considerações, a decisão recorrida demonstra-se desarrazoada e desproporcional, pois desconsidera o contexto fático e as decisões anteriores que garantiram ao Agravante a continuidade do processo de recuperação judicial em bases viáveis.

A manutenção do
stay period
é essencial para permitir a execução do plano de recuperação e evitar a falência prematura do devedor, em prejuízo não apenas deste, mas de toda a cadeia de credores, trabalhadores e demais envolvidos na atividade econômica.

Por tais considerações, deve o Recurso ser provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rafael José Rosvailer, para restabelecer a decisão que prorrogou o
stay period
e garantir a continuidade de suas atividades, sem a exigência imediata do pagamento dos honorários do Administrador Judicial, até o julgamento definitivo da matéria nesta instância recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025